Tribunal: TJPA
Processo: 0807022-54.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807022-54.2024.8.14.0201

APELANTE: LEANDRO SOEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal, ameaça e resistência. rejeição de pedido de absolvição. reconhecimento da confissão espontânea. redimensionamento da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, caput, com causa de aumento do §1º, CP) e resistência (art. 329, CP), com incidência da Lei Maria da Penha, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.412,00.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação; (ii) pedido de absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) revisão da dosimetria da pena-base da lesão corporal; (v) exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 147 do CP e da indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido por inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado de que tal matéria deve ser manejada por habeas corpus.

4. Condenação pelo crime de ameaça mantida ante a coerência e firmeza dos relatos da vítima e sua confirmação por testemunhas presenciais (policiais militares), o que afasta a alegação de ausência de provas.

5. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ, aplicável mesmo em caso de prisão em flagrante.

6. Pena-base do crime de lesão corporal mantida acima do mínimo legal diante da presença da filha menor da vítima no momento da agressão, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta.

7. Ausência de bis in idem na aplicação da causa de aumento do §1º do art. 147 do CP, que incide autonomamente e não se confunde com as circunstâncias judiciais negativas.

8. Indenização por danos morais mantida, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo possível sua fixação em sentença penal condenatória, com pedido expresso do Ministério Público.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 2 (dois) anos de reclusão (lesão corporal) e 6 (seis) meses de detenção (ameaça e resistência), mantido o regime semiaberto e a indenização fixada.

Tese de julgamento: 1. É cabível a manutenção da condenação por ameaça no contexto de violência doméstica quando os depoimentos da vítima são harmônicos e corroborados por testemunhas presenciais. 2. A presença de filho menor durante a agressão física justifica o aumento da pena-base, independentemente da aplicação da majorante do art. 147, §1º, do CP.3. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que o réu tenha sido preso em flagrante, desde que auxilie na reconstrução dos fatos. 4. É válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, havendo pedido expresso do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 129, §13, 147, caput e §1º, 329; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 904.213/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27/05/2024; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO CARDOSO COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts.
129, §13º (lesão corporal no contexto de violência doméstica)
,
147,
caput
, com causa de aumento do §1º (ameaça)
, c/c art
. 61, II, "f", e art. 329 (resistência
), todos do Código Penal, combinados com a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe as
penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas no regime
semiaberto
. Também foi imposta
indenização
no valor de
R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
a título de
danos morais
à vítima.

Narra a denúncia (ID 26795915):

“Consta dos presentes autos de inquérito policial (ID n.º 132456012) que, no dia 23/11/2024, por volta das 20h30min, na Rua São Vicente de Paula, n.º 93, neste município, a vítima, EMILLI CHRISTINNE PEREIRA LOBATO, foi agredida fisicamente por seu companheiro, RODRIGO CARDOSO COSTA.

Segundo relato da vítima, ela vive em união estável com o denunciado, com quem possui uma filha de um ano e nove meses, embora a criança não esteja registrada em nome do denunciado. Declarou que o relacionamento é marcado por reconciliações e rompimentos constantes.

No dia supracitado, a vítima relatou que passou o dia procurando pelo denunciado, pois a filha estava com febre. Quando finalmente o encontrou, o denunciado tocou na criança e percebeu que a febre havia cedido após a medicação. Irritado, acusou a vítima de mentir sobre o estado da criança e, em seguida, desferiu dois socos em seu rosto. Nesse momento, a vítima estava com a filha no colo, que, assustada, começou a chorar. Para acalmá-la, a vítima iniciou a amamentação. Ainda com a criança mamando, o denunciado desferiu outro soco em sua cabeça, afirmando que "não iria parar de bater nela". Diante da violência, a vítima acionou a polícia por meio do 190.

A vítima declarou que, mesmo enquanto era algemado pelos policiais, o denunciado a ameaçou, afirmando: "Quando eu sair, tu vai ver só." Esse relato é corroborado pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que destacaram a resistência ativa do denunciado e as ameaças proferidas durante sua contenção.

Quando os policiais chegaram ao local, o denunciado tentou fugir ao avistar a guarnição e resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo e algemá-lo. Durante o procedimento, ele proferiu ameaças contra a vítima, dizendo: "Quando eu sair da cadeia, eu vou te pegar".”

Em suas
razões
(ID 26795963), a defesa postula, em preliminar,
o direito de recorrer em liberdade
, alegando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva. No mérito, requer a
absolvição quanto ao crime de ameaça
, por insuficiência de provas, além do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, para o crime de leão corporal
e, ainda, a redução da
pena-base para o mínimo legal.
Por fim, requer o
afastamento da majorante prevista no §1º do art. 147 do CP
e
exclusão da indenização por danos morais
.

Em
contrarrazões
(ID 26795965), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta:
“pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de RODRIGO CARDOSO COSTA, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença objurgada.”
(Textual) (ID 2702281)

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual o conheço.

I – DO PEDIDO PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Assim, não cabe ser conhecido o pedido
.
Passo ao exame meritório.

A matéria devolvida a este Colegiado para reexame restringe-se aos pedidos de
absolvição do crime de ameaça
, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal; reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea;
redução da pena-base
para o mínimo legal;
afastamento da causa de aumento do §1º do art. 147
do Código Penal;
exclusão da indenização por danos morais.

Passo à análise individualizada de cada uma das pretensões recursais, nos termos em que foram formuladas.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

O apelante sustenta que não existem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de ameaça, alegando que a condenação se lastreou apenas na palavra da vítima, sem qualquer testemunha que a corroborasse de forma direta.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere
especial relevância à palavra da vítima
, sobretudo quando esta é coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Eis o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”
Destaquei

In casu
, a vítima E.C.P.L. declarou, de forma clara e coesa, tanto em sede policial quanto em juízo, que, ao ser preso, o réu a ameaçou dizendo:
“Quando eu sair, tu vai ver só”
.

O relato foi reiterado em juízo nos seguintes termos:

“(...) Quando ele estava preso, os policiais me disseram que ele ainda me ameaçou, dizendo que, quando saísse, iria me pegar. (...)”.
(ID 138694667)

Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos colhidos dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado, a saber:

O
PM THIAGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA
afirmou, em juízo (ID 138694644):

“(...) Durante toda a abordagem, ele proferiu palavras de xingamento e ameaças à vítima, dizendo que, quando fosse liberado, iria atrás dela. (...) Durante a prisão, ele continuou ameaçando a vítima, afirmando que, quando saísse, iria pegá-la (...)”.

O
PM FÁBIO CHRISTIAN SOUZA RAIOL
também relatou (ID 138694663):

“(...) Durante o processo de abordagem, ele continuou fazendo ameaças, dizendo que, assim que saísse da cadeia, iria atrás dela. (...) Enquanto o levávamos, disse novamente que a pegaria assim que fosse solto (...)”.

Assim,
não procede a alegação da defesa quanto à ausência de testemunhas.
Os policiais militares que participaram da prisão foram claros e firmes ao corroborar a versão da vítima, confirmando a existência da ameaça no exato contexto descrito.

Sobre o ponto, oportuno transcrever excerto do parecer ministerial apresentado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, o qual robustece ainda mais o conjunto argumentativo:

“(...) Alega ausência de testemunhas, porém os agentes de segurança responsáveis pela prisão do recorrente confirmaram em Juízo as ameaças proferidas à vítima, aliás, não só confirmaram como enfatizaram que o apelante afirmou repetidamente que ‘pegaria a vítima quando saísse da cadeia’. De qualquer sorte, ainda que as ameaças tivessem sido proferidas na ausência de testemunhas, em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.”

Desta feita, tendo a materialidade e a autoria do delito de ameaça sido suficientemente comprovadas, especialmente por meio da palavra firme da vítima e pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta, não subsiste dúvida razoável que autorize a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição formulado pela defesa.

Portanto, mantenho a condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 129, §13, art. 147, c/c art. 61, II, "f", e art. 329, todos do CPB, observadas as disposições da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II – DA DOSIMETRIA DA PENA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP)

Nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, inserido pela Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a pena cominada para o crime de lesão corporal praticada contra mulher, no âmbito de relações domésticas ou familiares, é de:

"reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos."

No presente caso, o juízo sentenciante
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, ou seja,
acrescida de apenas 4 (quatro) meses em relação ao mínimo legal
, com fundamento na circunstância do crime, nos moldes do art. 59 do Código Penal.

Veja-se trecho da sentença na parte que interessa:

“b) CRIME DE LESÃO (ART. 129, §13, CP).

Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados neutros, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).[1]

Conduta social
que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada neutra, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado neutro ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha cometido o delito na presença de filho menor que “violência contra a mulher no âmbito doméstico/familiar na presença do filho menor de idade é circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado, sendo possível o aumento da pena base” (AREsp 1964508)
.

Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, deve ser considerada neutras, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão, visto que de nada auxiliou na comprovação da autoria, pois o réu foi preso em flagrante delito (STF, HC 101861/MS, HC 108148/MS, HC 102002, HC 101861).

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno a sanção definitiva para esse crime em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”

Entendo que tal exasperação se encontra
devidamente motivada e é proporcional à gravidade concreta dos fatos.
As agressões perpetradas por Rodrigo Cardoso Costa não ocorreram em ambiente neutro, mas sim
na presença da filha menor do casal
, em uma situação que acentuou a vulnerabilidade da vítima e potencializou o sofrimento físico e psíquico de ambas.

Segundo depoimento judicial prestado por E.C.P.L.:

“(...) Quando peguei minha filha no colo, ela começou a chorar, e foi então que ele me deu um soco na cabeça. (...) Ela ainda sente muito a falta dele, chora por ele e tem dificuldades para se alimentar. (...)”

Destaca-se que, ao perceber o choro da criança — desencadeado pelo ambiente de agressividade e tensão —, a mãe iniciou o ato de
amamentação no intuito de confortá-la
. Foi nesse instante,
em meio ao vínculo mais íntimo e delicado entre mãe e filha
, que o apelante
desferiu um soco na cabeça da vítima
, atitude que não apenas agride fisicamente, mas representa violência extrema contra a dignidade materna e a segurança psíquica da criança.

Esses elementos evidenciam que a agressão física ocorreu
em um cenário de altíssima vulnerabilidade da vítima
, agravado pela presença da filha em momento de dependência afetiva (amamentação), o que torna a conduta do réu especialmente censurável.

Dessa forma, a elevação da pena-base em 4 (quatro) meses de reclusão — diante da intensidade do dolo, da escolha da ocasião e da repercussão emocional —
mostra-se contida, prudente e adequada ao princípio da individualização da pena
, nos moldes do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Da alegação de
bis in idem.

No tocante à alegação de
bis in idem
sustentada pela defesa ao argumento de que a presença da filha já estaria abrangida pela majorante prevista no §1º do art. 147 do CP,
não assiste razão à parte recorrente
.

A valoração negativa da circunstância judicial da “circunstância do crime” refere-se ao
dado concreto e específico da vulnerabilidade aumentada da vítima
, que estava amamentando a filha no exato momento da agressão e da ameaça. O soco desferido
enquanto a vítima acalmava a filha no peito
tem conteúdo e intensidade próprios, que excedem a simples presença de um menor.

Por sua vez, a majorante do
§1º do art. 147 do Código Penal
aplica-se de forma objetiva à caracterização da vítima como mulher em situação de violência de gênero, conforme a Lei Maria da Penha, e
não se confunde com os elementos valorados como circunstância judicial negativada
na primeira fase da dosimetria. Dispõe a norma:

“Art. 147, §1º – A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente, idoso, enfermo ou mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código.”

Trata-se de
previsão autônoma e cumulável
, voltada à proteção da mulher em situação de violência doméstica, o que se evidencia cabalmente nos autos.

Portanto,
não há falar em
bis in idem
, tampouco em afastamento da referida majorante. Pelo contrário, ela incide de maneira
necessária e imperativa
, diante da condição da vítima e do contexto de subjugação identificado no processo.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, entendo que cabe ser acolhido.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é clara ao considerar que a confissão, mesmo quando parcial ou qualificada, deve ser valorada se auxiliar na elucidação dos fatos (Súmula 545/STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 904.213/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

No presente caso, o apelante confessa tanto na fase de inquérito quanto em juízo, a prática das agressões (audiência ID 26795943), razão pela qual o fato do réu ter sido preso em flagrante não exclui o seu direito ao reconhecimento da atenuante.

Quanto
ao
pleito de exclusão da indenização
também não merece prosperar.

Isso porque, e como bem fundamentado no parecer ministerial,
verbis: “(...) para fins de reparação de danos morais, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

A fixação de valor a título de indenização pelos danos causados à vítima encontra amparo no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, que autoriza o juízo criminal a estabelecer, na sentença condenatória, o montante mínimo para reparação dos prejuízos sofridos.

No caso em apreço, a reparação civil foi expressamente pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, tendo sido assegurado ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sem que, contudo, houvesse qualquer manifestação impugnativa a esse respeito.

Ademais, o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se
proporcional e razoável
, compatível com a gravidade da conduta e com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual
não há espaço para a redução postulada pela defesa
.

Feitas as devidas correções,
PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
(ART. 129, §13, DO CP)

Na
primeira fase,

mantenho os termos da sentença, e fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ante a presença de uma vetorial negativada.

Na
segunda fase
,
inexistem agravantes, no entanto reconheço a
atenuante da confissão,
e reduzo a pena intermediária ao patamar de

02 (dois) anos de reclusão
,
que a torno concreta e definitiva pela ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, nos termos da sentença, mantenho o reconhecimento do concurso material de crimes. Entretanto, deixo de cumular por trata-se de penas com gravidades diferente, detenção (6 meses) e reclusão (2 anos).

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena final do recorrente ao patamar de
02 (dois) anos de reclusão pelo crime de lesão corporal
, e
06 (seis) meses de detenção pela somatória das penas dos crimes de ameaça e resistência,
mantendo o regime semiaberto e o pagamento do valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze Reais), a título de indenização.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025